Tribunal: TJMT
Processo: 1016202-77.2022.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016202-77.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), VALDECY DE SOUZA MACEDO - CPF: 830.439.341-72 (APELADO), LUCAS DOS SANTOS FARIAS - CPF: 605.868.253-39 (APELADO), LEANDRO CEZAR DE PINHO - CPF: 995.409.161-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. ATO PREPARATÓRIO IMPUNÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença absolutória proferida pela 5ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT, que absolveu os réus do crime de tráfico de drogas majorado (art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/06), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal (CPP). O Ministério Público alega que as provas seriam suficientes para a condenação, destacando a confissão parcial do réu Lucas, que afirmou ter solicitado a droga para consumo próprio.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para a condenação dos réus pelo crime de tráfico de drogas; e

(ii) definir se a confissão parcial de Lucas dos Santos Farias caracteriza ato preparatório impunível, sem início do
iter criminis
.

III. Razões de decidir

3. A ausência de prisão em flagrante do réu Valdecy de Souza Macedo, aliada à imediata liberação, indica insuficiência de provas e fragilidade na comprovação da autoria delitiva.

4. A cadeia de custódia da prova é comprometida, visto que o Boletim de Ocorrência e o Laudo Pericial foram confeccionados dois meses após os fatos, em desacordo com o procedimento estabelecido pelo art. 158-A do CPP, o que compromete a confiabilidade do material probatório.

5. Os depoimentos dos policiais penais, embora em regra dotados de valor probatório, são considerados insuficientes e contraditórios, inclusive pela ausência de testemunho do policial que realizou a apreensão com auxílio de cão farejador.

6. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de ato de execução na solicitação de drogas para consumo próprio dentro do ambiente prisional, interceptada antes de chegar ao destino, caracteriza ato preparatório impunível e, portanto, atípico.

7. A presunção de inocência e o princípio do
in dubio pro reo
justificam a absolvição, uma vez que a prova apresentada não permite a formação de juízo de certeza quanto à autoria e ao dolo dos acusados.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A quebra da cadeia de custódia compromete a admissibilidade da prova, invalidando-a para fins de condenação.

2. A mera solicitação de entorpecentes, sem início do
iter criminis
e sem efetivo recebimento, configura ato preparatório impunível, caracterizando atipicidade da conduta.

3. A absolvição é de rigor quando as provas dos autos não permitem juízo de certeza quanto à autoria e materialidade do crime, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 158-A e 386, III e VII; Lei n. 11.343/06, arts. 33,
caput
, e 40, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 143169/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 07/02/2023; STJ, AgRg no REsp nº 1999604/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 20/03/2023; STF, HC nº 73518/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 26/03/1996.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que
julgou improcedente a denúncia
e
absolveu LUCAS DOS SANTOS FARIAS
e
VALDECY DE SOUZA MACEDO
da imputação do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/06, com fundamento no art. 386, VII, do CPP

(
vide
IDs. 212721333 e 212721334).

Por suas razões recursais de ID. 212721351, o órgão acusatório requer a
reforma da sentença
, ao fundamento de que as provas apresentadas seriam suficientes para a condenação dos Apelados.

Nesse sentido, assevera que a prova da materialidade seria inconteste, consubstanciada nos laudos periciais, estando a autoria delitiva igualmente induvidosa em relação a ambos os Réus, destacando que o Lucas confessou que "
a droga era pra mim, esse Valdecy é um conhecido meu, eu pedi para ele trazer o ventilador e a droga dentro, a droga era pra eu usar
".

Nas contrarrazões de ID. 212721354,
LUCAS DOS SANTOS FARIAS
e
VALDECY DE SOUZA MACEDO,
assistidos pela i. Defensoria Pública Estadual, rechaçam a tese acusatória e se manifestam pelo
desprovimento
do Apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina, por meio do parecer visto no ID. 213638669,

pelo
desprovimento
do recurso, inclusive, vindo a se manifestar pela

“alteração, de ofício, somente em relação ao apelado Lucas dos Santos Farias, do fundamento da sentença absolutória para o art. 386, III, do CPP”
, conforme sumário que segue transcrito:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO POR TER SIDO PRATICADO DENTRO DE ESTABELECIMENTO PENAL - ABSOLVIÇÃO.
Requer a condenação - Impossibilidade - Conjunto probatório produzidos nos autos frágil e pouco convincente - Negativa do crime de tráfico de drogas - Depoimentos dos policiais penais insuficientes para condenação – Meras conjecturas - Ausência de provas concretas da traficância dentro do estabelecimento penal - In dubio pro reo - Manutenção da sentença - Parecer recomenda o conhecimento e o desprovimento do recurso, com alteração, de ofício, somente em relação ao apelado Lucas dos Santos Farias, do fundamento da sentença absolutória para o art. 386, III, do CPP.”

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido se mostra
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do Apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Pois bem.

Narra a denúncia que, em 07/12/2021, por volta das 12h00min, na
Penitenciária Major Eldo de Sá Correa
(Mata Grande), em Rondonópolis/MT,
VALDECY DE SOUZA MACEDO
trazia consigo e transportava, visando entrega a terceiro, uma porção de maconha pesando 7,61 gramas.

Extrai-se da denúncia ainda que a droga estava oculta em um ventilador e se destinava a
LUCAS DOS SANTOS FARIAS
, que se encontrava custodiado na referida unidade prisional.

Esses elementos embasaram a denúncia contra
LUCAS DOS SANTOS FARIAS
e
VALDECY DE SOUZA MACEDO
pelo crime previsto nos art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, com agravante do art. 40, III, da mesma lei c/c art. art. 29 e 61, I, ambos do Código Penal.

Após o regular trâmite processual, foi proferida sentença, absolvendo-os do delito em questão nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP, baseando-se na ausência de elementos concretos que comprovassem de forma inequívoca a autoria delitiva referente ao crime imputado.

Inconformado com o decreto absolutório, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
afirmou que as provas apresentadas seriam suficientes para a condenação dos Apelados, sobretudo em razão do Apelado
LUCAS
ter confessado que "
a droga era pra mim, esse Valdecy é um conhecido meu, eu pedi para ele trazer o ventilador e a droga dentro, a droga era pra eu usar
", indicando claramente a autoria pela prática do crimes de tráfico de drogas.

Malgrado os judiciosos argumentos acusatórios, concluo que
o pedido não faz jus à acolhida
.

Sem delongas, em análise a r. sentença objurgada, nota-se que agiu com acerto a Magistrada
a quo
, uma vez que, conquanto
materialidade do delito
se encontre demonstrada pelo Boletim de Ocorrência n. 2022.28338 e pelo Laudo Pericial n. 3.14.2022.85823-01, que atestam a apreensão de
7,61 gramas de maconha
no interior de um ventilador na
Penitenciária Major Eldo de Sá Correa
(
vide
IDs. 212720222 e 212720235),
tais elementos de provas, por si só, não comprovam de maneira inequívoca a
autoria delitiva
ora imputada a
LUCAS DOS SANTOS FARIAS
e
a VALDECY DE SOUZA MACEDO
.

Isso porque, em que pesem os argumentos ministeriais, a fragilidade probatória é manifesta pelos seguintes motivos:

Primeiramente,
causa perplexidade a ausência de prisão em flagrante do Apelado
VALDECY DE SOUZA MACEDO
, eis que, se é verdade que ele foi flagrado tentando introduzir substância entorpecente em estabelecimento prisional, como sustenta a acusação,
não há justificativa plausível para sua liberação imediata no dia dos fatos
.

Em segundo lugar,
constato grave comprometimento da cadeia de custódia da prova
, na medida em que
o Boletim de Ocorrência e o Laudo Pericial foram confeccionados apenas 02 meses após os fatos
, sem qualquer explicação para tal demora.

Como bem pontuou a Defensoria Pública, após o advento da Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), a cadeia de custódia ganhou especial relevância no processo penal brasileiro, tendo sido sistematizada nos art. 158-A a 158-F do CPP.

Nesse aspecto, imperioso destacar o conceito legal de cadeia de custódia, previsto no art. 158-A do CPP,
in verbis
:

"Art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte."

Concernente à temática, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a quebra da cadeia de custódia compromete a credibilidade da prova:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO OPEN DOORS. FURTO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. ACESSO A DOCUMENTOS DE COLABORAÇÃO PREMIADA. FALHA NA INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS.
CADEIA DE CUSTÓDIA. INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS A GARANTIR A INTEGRIDADE DAS FONTES DE PROVA ARRECADADAS PELA POLÍCIA. FALTA DE DOCUMENTAÇÃO DOS ATOS REALIZADOS NO TRATAMENTO DA PROVA. CONFIABILIDADE COMPROMETIDA. PROVAS INADMISSÍVEIS, EM CONSEQUÊNCIA
. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO PARA PROVER TAMBÉM EM PARTE O RECURSO ORDINÁRIO. (...)
2. A principal finalidade da cadeia de custódia é garantir que os vestígios deixados no mundo material por uma infração penal correspondem exatamente àqueles arrecadados pela polícia, examinados e apresentados em juízo.
3. Embora o específico regramento dos arts. 158-A a 158-F do CPP (introduzidos pela Lei 13.964/2019) não retroaja, a necessidade de preservar a cadeia de custódia não surgiu com eles.
Afinal, a ideia de cadeia de custódia é logicamente indissociável do próprio conceito de corpo de delito, constante no CPP desde a redação original de seu art. 158
. Por isso, mesmo para fatos anteriores a 2019, é necessário avaliar a preservação da cadeia de custódia. (...)
6. É ônus do Estado comprovar a integridade e confiabilidade das fontes de prova por ele apresentadas. É incabível, aqui, simplesmente presumir a veracidade das alegações estatais, quando descumpridos os procedimentos referentes à cadeia de custódia.
No processo penal, a atividade do Estado é o objeto do controle de legalidade, e não o parâmetro do controle; isto é, cabe ao Judiciário controlar a atuação do Estado-acusação a partir do direito, e não a partir de uma autoproclamada confiança que o Estado-acusação deposita em si mesmo.
7. No caso dos autos, a polícia não documentou nenhum dos atos por ela praticados na arrecadação, armazenamento e análise dos computadores apreendidos durante o inquérito, nem se preocupou em apresentar garantias de que seu conteúdo permaneceu íntegro enquanto esteve sob a custódia policial.
Como consequência, não há como assegurar que os dados informáticos periciados são íntegros e idênticos aos que existiam nos computadores do réu.
8. Pela quebra da cadeia de custódia, são inadmissíveis as provas extraídas dos computadores do acusado, bem como as provas delas derivadas, em aplicação analógica do art. 157, § 1º, do CPP
. 9. Agravo regimental parcialmente provido, para prover também em parte o recurso ordinário em habeas corpus e declarar a inadmissibilidade das provas em questão.”
(STJ. AgRg no RHC: 143169 RJ 2021/0057395-6. Relator Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJ/DFT), Quinta Turma. Data de Julgamento: 07/02/2023, Data de Publicação: DJe 02/03/2023; g. n.).

Por fim,
os depoimentos dos policiais penais são frágeis e parcialmente contraditórios
, notadamente do policial
Ailton Ferreira
que sequer se recordou dos fatos em juízo. Já
Leandro Cesar de Pinho
, policial penal, embora tenha confirmado a apreensão, apresentou relato genérico e sem detalhamentos cruciais. Mais grave ainda,
o policial
Ricardo Segati
, apontado como responsável direto pela localização da droga com auxílio do cão farejador
,
não foi ouvido em nenhuma fase processual
.

Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, os depoimentos de testemunhas policiais possuem, em regra, plena eficácia probatória,
sendo tal presunção afastada apenas na presença de motivos concretos que coloquem em dúvida a veracidade de suas declarações
.

Em linha, assim já se manifestou o Supremo Tribunal Federal:

“
VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. –
O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos
”. (STF. HC 73518/SP. Relator: Ministro Celso de Mello, 1ª Turma. Julgado em 26-03-1996, DJe 18-10-1996; g. n.).

Nesse cenário,
a autoria do crime de
tráfico de drogas
, a meu ver, não ficou demonstrada de forma clara e objetiva, não havendo provas suficientes para embasar eventual decreto condenatório
,
cabendo ressaltar que não se discute a idoneidade das declarações dos policiais, mas sim a insuficiência das provas para demonstrar a suposta prática do mencionado crime pelos acusados
.

Ressalto que entendimento ao contrário, imputaria a prática de crimes embasados em meros indícios; o que não se admite.

Corroborando, seguem entendimentos jurisprudenciais:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL – ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III (TRÁFICO DE DROGAS NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL) – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – PLEITO PELA CONDENAÇÃO DO APELADO –
IMPOSSIBILIDADE – DROGA ENCONTRADA EM CELA DE PRESÍDIO EM QUE HAVIA 15 (QUINZE) DETENTOS – AUTORIA NÃO COMPROVADA DE MANEIRA INCONTESTE – IN DUBIO PRO REO –
RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO. Não há falar em condenação se em juízo o acusado nega que a droga apreendida na cela lhe pertencia e as provas dos autos não são seguras a apontar a autoria. Se a droga é encontrada em cela habitada com diversos detentos – 15, no caso – é difícil a prova de quem seria o real detentor da substância apreendida, pois é de conhecimento comum que as regras consuetudinárias do ambiente carcerário punem aqueles que apontam os reais criminosos, e é muito comum que alguém que não seja o real responsável assuma culpas nesse ambiente, por uma série de motivações.
In casu, havendo dúvida sobre a quem pertencia a droga apreendida, à luz do Princípio do in dubio pro reo, incabível a condenação.
Recurso ministerial, ao qual nega-se provimento”.
(TJ-MS 00504605620158120001 MS 0050460-56.2015.8.12.0001, Relator: Desª. Maria Isabel de Matos Rocha, Data de Julgamento: 23/05/2017, 1ª Câmara Criminal) (g.n)

“APELAÇÃO CRIMINAL -
TRÁFICO DE DROGAS - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À AUTORIA - DROGAS ENCONTRADAS DENTRO DE UMA CELA NO PRESÍDIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO "IN DUBIO PRO REO"-
NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA. -
Ausente a demonstração de forma clara e objetiva da prática do crime de tráfico de drogas e não havendo provas suficientes para embasar o decreto condenatório, deve o acusado ser absolvido, diante do princípio de presunção do estado de inocência, haja vista a possibilidade de as drogas apreendidas pertencerem a qualquer um dos detentos da cela”.

(TJ-MG - Apelação Criminal: 0001816-98.2023.8.13.0672, Relator: Des.(a) Rinaldo Kennedy Silva, Data de Julgamento: 21/11/2023, 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 21/11/2023) (g.n)

Quanto à alegada multirreincidência do Apelado
VALDECY
, ainda que seja circunstância que demande atenção redobrada na análise probatória, não pode, isoladamente, fundamentar juízo condenatório, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência e caracterização de inadmissível direito penal do autor.

Nesse cenário, em relação ao acusado
LUCAS DOS SANTOS FARIAS
, perfilhando o entendimento da i. Procuradoria-Geral de Justiça,
entendo que sua situação jurídica mereça tratamento diverso
,
não obstante também conducente à
absolvição
.

Ainda que ele tenha, inicialmente, admitido no Cartório Penal que a droga seria para seu uso, modificando parcialmente sua versão posteriormente,
fato é que o entorpecente jamais chegou ao seu poder efetivo
; de modo que
não houve aperfeiçoamento da conduta típica “adquirir” por parte do Apelado
LUCAS
,
tendo em vista a interceptação do entorpecente pelos agentes da polícia penal que promoveram a fiscalização de entrada de objetos na unidade prisional
.

Para casos como ao comento, o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado pela atipicidade da conduta, ainda que o acusado tenha solicitado o envio das drogas, posição que somente em casos excepcionais pode levar a resultado diverso.

Colaciono os seguintes precedentes sobre a matéria:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO DE EXECUÇÃO. MERA SOLICITAÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 4.
Esta Corte tem decidido que a mera solicitação, sem a efetiva entrega do entorpecente ao destinatário no estabelecimento prisional, configura, no máximo, ato preparatório e, sendo assim, impunível. Logo, é de rigor a absolvição do ora agravado, em razão da atipicidade de sua conduta, notadamente porque não comprovada a propriedade da droga
. 5. Agravo regimental não provido.”
(STJ. AgRg no REsp: 1999604 MG 2022/0125950-8. Relator Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma. Data de Julgamento: 20/03/2023, Data de Publicação: DJe 24/03/2023; g. n.)

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. INTERCEPTAÇÃO DO ENTORPECENTE PELOS AGENTES PENITENCIÁRIOS ANTES DA ENTREGA AO DESTINATÁRIO. ITER CRIMINIS DO DELITO NÃO INICIADO. CONDUTA ATÍPICA
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não obstante os esforços do agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
2. Conforme se extrai do acórdão recorrido, o ora paciente não praticou qualquer conduta que pudesse ser considerada como início do iter criminis do delito de tráfico de entorpecentes. Nesse contexto, a interceptação da droga pelos agentes penitenciários, antes de ser entregue ao destinatário, impede a ocorrência da conduta típica do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 na modalidade "adquirir" que viria, em tese, a ser praticada por este. Evidencia-se, portanto, a atipicidade da conduta imputada ao reeducando, na medida em que não praticou as condutas previstas no art. 28 ou 33 da Lei n. 11343/2006, pois o iter criminis do delito sequer foi iniciado.
3. Agravo regimental desprovido"
(STJ. AgRg no HC 809.366/MG. Relator Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma. Julgado em 30/10/2023, Dje De 8/11/2023; g. n.)

Nessa ordem de ideias, após minuciosa análise do conjunto probatório,
tenho que a sentença absolutória merece ser mantida
, com
alteração apenas do fundamento absolutório para o art. 386, III, do CPP, em relação ao outrora Réu
LUCAS

DOS

SANTOS

FARIAS
, uma vez que sua conduta -
mera solicitação sem efetivo recebimento da droga
- configura ato preparatório impunível.

Por fim, quanto ao argumento ministerial de que a absolvição estimularia a introdução de drogas no presídio, embora compreensível a preocupação institucional, não pode o Poder Judiciário se afastar dos princípios constitucionais e processuais penais que regem a valoração probatória.

Veja-se que não se está aqui afirmando, de forma categórica, que os Apelados não tenham praticado a atividade criminosa aventada pelo i. órgão ministerial. Todavia, pela
precariedade das provas colhidas durante a instrução criminal
, a conclusão possível é a de que não ficou configurado, de fato, o cometimento de tal ato criminoso.

Em alguns casos, o julgador, no seu íntimo, pode até acreditar que os acusados tenham realmente participado da empreitada ilícita, porém logrando manter longe de si as evidências de sua responsabilidade penal. Assim, por limitação até mesmo de índole constitucional,
não pode a condenação se alicerçar em convicção pessoal destituída de embasamento concreto fático-probatório;
hipótese em que outra solução não há, a não ser, absolver o agente acusado.

Isso porque, para a prolação de um decreto condenatório se faz necessário que haja um
juízo de certeza
por parte do julgador quanto à responsabilidade da parte acusado pelo cometimento do ato criminoso.

Trata-se da regra probatória decorrente da aplicação do princípio da presunção de inocência, por força da qual a parte acusadora tem o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado para além de qualquer dúvida razoável, todavia,
não desempenhada satisfatoriamente
in casu
.

Com efeito, havendo dúvida sobre a responsabilidade pelo fato discutido em juízo, é inegavelmente preferível a absolvição de um culpado à condenação de um inocente, pois, em um juízo de ponderação, o primeiro erro acaba sendo menos grave que o segundo; é o que determina a máxima derivada do brocardo
in dubio pro reo
.

Apoiando o raciocínio acima, cito o seguinte precedente:

“PENAL - LATROCÍNIO - ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - CORRUPÇÃO DE MENOR - ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NA INVESTIGAÇÃO - INSUFICIÊNCIA PARA A CONDENAÇÃO - PROVAS JUDICIALIZADAS FRÁGEIS E INDIRETAS - ABSOLVIÇÃO MANTIDA - IN DUBIO PRO REO. - A limitação moderada em relação aos elementos informativos colhidos na fase inquisitiva, há muito acolhida na jurisprudência pátria, faz-se hoje expressamente prevista na legislação processual penal vigente diante das alterações introduzidas pela Lei nº 11.690/08, que deu nova redação ao artigo 155 do Código de Processo Penal. -
É de se invocar a prevalência da dúvida se as provas judicializadas são frágeis e indiretas, devendo prevalecer, neste caso, a solução absolutória à luz do princípio do in dubio pro reo
.”
(TJ/MG. Apelação Criminal 1.0414.17.002728-1/002. Relator: Des. Júlio Cezar Guttierrez, 4ª Câmara Criminal. Julgamento em 24/02/2021, publicação da súmula em 03/03/2021; g. n.)

Com estas considerações, entendo que,
in casu
,
deve prevalecer a presunção de inocência dos Apelados
LUCAS DOS SANTOS FARIAS
e
a VALDECY DE SOUZA MACEDO
, pois incertezas e “achismos” não bastam para incriminar qualquer indivíduo, sob pena de fundar-se a condenação em mera probabilidade, o que não pode ser admitido em um Estado Democrático de Direito que tem a presunção de inocência como princípio constitucional.

Desse modo, não havendo provas seguras da autoria do crime imputado aos aludidos Apelados, mostra-se impositivo o
juízo de absolvição,
impondo-se, por corolário, a
rejeição da tese acusatória
e a
ratificação da sentença absolutória prolatada na instância singela
.

Diante de todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, mantendo a absolvição dos Apelados, com a alteração
apenas
em relação a
LUCAS DOS SANTOS FARIAS
, do fundamento absolutório para o art. 386, III, do CPP, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024